Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747191-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERACINA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: LUCIENE RODRIGUES DOS PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário em que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação ao esboço da partilha da herdeira Luciene Rodrigues dos Passos e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de elaboração de novo esboço de partilha (id 174837617 dos autos originários). Geracina Gonçalves da Silva afirma que o imóvel situado na QR 401, conjunto 26, casa 20, Samambaia não é de propriedade do de cujus. Relata que o contrato de compra e venda do imóvel foi rescindido nos autos do processo n. 2000.01.1027514-6 enquanto eram casados. Entende que somente pode ser objeto de partilha o imóvel situado no lote 29-R, quadra 19, Loteamento Parque Três Poderes, Luziânia/GO. Argumenta que é a única proprietária do imóvel situado na QR 401, conjunto 26, casa 20, Samambaia, conforme certidões juntadas aos autos principais, bem como que quitou o imóvel com ajuda financeira de familiares e economias próprias. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 53066957 e 53066958). Geracina Gonçalves da Silva foi intimada para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 53107582). Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 53180806). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário em que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação ao esboço da partilha da herdeira Luciene Rodrigues dos Passos e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de elaboração de novo esboço de partilha, assim redigida (id 174837617 dos autos originários): Trata-se de impugnação ao esboço de partilha acostado ao ID 164595512, por LUCIENE RODRIGUES DOS PASSOS. O imóvel sito no Lote 20, conjunto 26, QR 401, Samambaia/DF, matrícula 131947, R.4., foi adquirido por GERACINA GONÇALVES DA SILVA, à época, casada com NATAL DOS PASSOS, em comunhão parcial de bens. O imóvel foi objeto de ação de rescisão contratual, em que teve sentença que rescindiu o contrato de compra e venda. Contudo, posteriormente, antes do trânsito em julgado da decisão, o débito se deu por liquidado pelo Distrito Federal, voltando o imóvel ao seu statu quo. Logo, a inventariante é proprietária do imóvel, este adquirido na constância do casamento com NATAL DOS PASSOS, conforme se comprova nos id's 99569641 e 74706099. Em suma, a ação de rescisão de contratual do imóvel Lote 20, conjunto 26, QR 401, Samambaia/DF, não alterou a sua propriedade. Desta forma, acolho a impugnação da herdeira LUCIENE RODRIGUES DOS PASSOS. Remetam-se os autos à contadoria judicial, para fins de elaboração de esboço de partilha. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação ao esboço da partilha da herdeira Luciene Rodrigues dos Passos sob o argumento de que o Distrito Federal declarou o débito liquidado antes do trânsito em julgado da ação de resolução contratual, razão pela qual a titularidade do imóvel permaneceu inalterada. A análise do recurso revela que Geracina Gonçalves da Silva não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Não há defesa contra a tese de que o Distrito Federal declarou o débito liquidado, apenas repetição que entende que o imóvel não deveria ser partilhado, pois foi adquirido com recursos próprios e que houve ação de resolução contratual. O Juízo de Primeiro Grau expôs expressamente que a declaração de liquidação do débito ocorreu antes do trânsito em julgado da ação de resolução contratual, razão pela qual o desfecho da demanda não altera a conclusão de que a titularidade do imóvel foi mantida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.